Tribunal: TJSP
Processo: 2156822-17.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Réu reincidente (condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo). Circunstâncias da prisão, com apreensão de relevante quantidade entorpecentes (quase 11kg de maconha), indicam a adequação da medida de exceção. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313,

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Réu reincidente (condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo). Circunstâncias da prisão, com apreensão de relevante quantidade entorpecentes (quase 11kg de maconha), indicam a adequação da medida de exceção. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.